Tribunal: TJBA
Processo: 0362472-92.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0362472-92.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, VERUSCA PRISCILLA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Direito Tributário e Administrativo. Apelação Cível e Remessa Necessária. Inscrição Estadual. Negativa fundada em débitos tributários de sócio. Sanções políticas. Livre iniciativa. Inconstitucionalidade do ato administrativo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança no Mandado de Segurança nº 0362472-92.2013.8.05.0001, assegurando à empresa Perfumaria e Cosméticos Ltda. o direito à inscrição estadual de filial situada na Rua Thomaz Gonzaga, nº 219-A, em Salvador.

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia negou a inscrição estadual sob fundamento de que um dos sócios da impetrante possuía débitos inscritos em dívida ativa relativos a outra pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Administração pode negar inscrição estadual de nova filial em razão de débitos tributários do sócio da empresa impetrante, vinculados a outra pessoa jurídica; e

(ii) estabelecer se tal negativa configura sanção política vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a cobrança indireta de tributos por meio de sanções políticas, como a restrição ao exercício de atividade econômica, conforme as Súmulas 70, 323 e 547 do STF e Súmula 127 do STJ. Tais medidas violam o devido processo legal e o princípio da livre iniciativa (CF/1988, art. 170, parágrafo único).

A negativa de inscrição estadual impede o exercício regular da atividade econômica, constituindo meio coercitivo para cobrança de débitos tributários alheios à pessoa jurídica solicitante. Esse comportamento administrativo afronta direitos fundamentais e extrapola a competência regulamentar.

O art. 2º, § 9º, do RICMS/BA — utilizado para fundamentar a negativa — não possui força normativa para limitar direitos constitucionais e foi posteriormente revogado, adequando-se aos preceitos constitucionais.

A Fazenda Pública dispõe de instrumentos próprios para satisfação de créditos tributários, como a execução fiscal, e não pode impedir ou restringir atividades econômicas lícitas como forma indireta de cobrança.

A sentença concessiva de segurança está sujeita ao duplo grau obrigatório (Lei 12.016/2009, art. 14, §1º), sem prejuízo de sua eficácia imediata, salvo hipóteses de vedação de liminar, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

A Administração não pode negar inscrição estadual com fundamento em débitos tributários de sócio relativos a outra pessoa jurídica, por configurar sanção política.

Medidas coercitivas indiretas para cobrança de tributos violam os princípios da livre iniciativa e do devido processo legal.

Normas infralegais não podem restringir direitos fundamentais nem substituir os meios próprios de cobrança do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 170, parágrafo único.

CPC/2015, art. 927, IV.

Lei 12.016/2009, art. 14, §§1º e 3º.

RICMS/BA, art. 2º, § 9º (revogado).

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 173, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20/3/2009.

STF, RE 666.405, rel. Min. Celso de Mello, DJe 27/8/2012.

STF, Súmulas 70, 323 e 547.

STJ, Súmula 127.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0362472-92.2013.8.05.0001
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e Apelado

PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, de acordo com o voto relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR